Tribunal: TJDFT
Processo: 0743723-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743723-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MADEIREIRA JF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal no 0081422-63.2012.8.07.0015, ajuizada em desfavor de MADEIREIRA JF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, indeferiu o pedido de redirecionamento do feito executivo aos sócios da empresa executada (ID. 142869427 na origem), mantida pela decisão de embargos de declaração de ID. 251286465. Em suas razões recursais (ID. 77080426), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma. Alega que a empresa executada, optante pelo regime de Microempresa (ME), promoveu sua baixa (extinção) perante os órgãos de registro sem a prévia quitação de seus débitos fiscais, procedimento este autorizado pela Lei Complementar no 123/2006. Argumenta que o referido diploma legal, ao simplificar o processo de extinção de microempresas e empresas de pequeno porte, estabeleceu, como contrapartida, a responsabilidade solidária dos sócios, titulares e administradores pelos tributos apurados no período de ocorrência dos fatos geradores, conforme expressa previsão de seu artigo 9o, § 5o. Defende que essa hipótese de responsabilidade é autônoma e não se confunde com os requisitos gerais previstos no artigo 135 do Código Tributário Nacional, sendo inaplicável a exigência de comprovação de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei. Aduz que a baixa da pessoa jurídica com passivo tributário pendente atrai a responsabilidade solidária dos sócios como consequência direta da lei, visando a garantir a satisfação do crédito público. Cita, em abono à sua tese, precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.876.549/RS) que teria referendado a responsabilização dos sócios na hipótese de dissolução de micro e pequena empresa sem a regularização do passivo fiscal. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar o arquivamento da execução e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão e determinar o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da sociedade empresária. Preparo dispensado (art. 70 do RITJDFT). O Agravado não foi citado na origem. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Na origem, a Execução Fiscal n.o 0081422-63.2012.8.07.0015 foi proposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da MADEIREIRA JF COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME. O valor consolidado do débito foi posteriormente atualizado para R$ 4.403,57 (em 11/06/2021) e, mais recentemente, para R$ 78.167,91 (em 14/07/2025), abrangendo outras CDAs além daquela inicialmente vinculada ao processo. Após a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD (dado que a intimação da penhora é datada de 24/11/2021 e o DF afirma que a penhora foi efetivada há mais de 7 anos), diversas diligências para citação e intimação da executada resultaram negativas: a) em 15/07/2021, o mandado de citação no endereço QI 22 Conjunto M Lote 2, Guará I, resultou na certidão de que a executada era "desconhecido(a) no local"; b) em 07/12/2021, a intimação de penhora no novo endereço indicado pelo DF (Quadra 7, Loja 1, Sobradinho) retornou com a informação de "ENDEREÇO INSUFICIENTE PARA ENTREGA"; c) em 13/06/2022, nova intimação de penhora (no endereço Residencial Vitória, Rua 1, Lote 34, São Sebastião), por oficial de justiça, retornou com o motivo "DESTINATÁRIO DESCONHECIDO NO ENDEREÇO". Diante das tentativas infrutíferas de localização da PJ Executada, o Distrito Federal requereu o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio VANDERLEI TEODORO DA COSTA. O DF fundamentou o pedido na baixa da pessoa jurídica e na responsabilidade solidária dos sócios e administradores, conforme previsto no Art. 7o-A da Lei 11.598/2007 (§ 2o) e no Art. 9o, § 5o, da Lei Complementar n.o 123/2006. O Juízo da 2a VEFDF indeferiu o pedido de redirecionamento. A fundamentação indicou que a extinção regular da personalidade jurídica não autoriza o redirecionamento com base no Art. 135, III, do CTN. O Juízo destacou que a aplicação da responsabilidade solidária prevista na LC 123/2006 exige a demonstração de requisitos específicos (descumprimento de obrigação principal ou prática de irregularidade), necessitando de devido processo administrativo e judicial, e deve ser harmonizada com o Art. 135 do CTN. O magistrado ressaltou que a empresa que efetua baixa regular na Receita Federal não se presume dissolvida irregularmente (Súmula 435 do STJ). O DF opôs Embargos de Declaração (30/11/2022), alegando omissão quanto à aplicação do Art. 7o-A da Lei 11.598/2007 (alterado pela LC 147/2014), dispositivo que estabelece a responsabilidade solidária dos sócios quando há baixa de empresas com débitos. O Juízo, em 25/09/2025, rejeitou os Embargos de Declaração, sob o argumento de que não se prestam à modificação da decisão para adequá-la ao entendimento da parte, mantendo incólume o ato judicial. A controvérsia cinge-se à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios, com base na responsabilidade solidária estabelecida pela Lei Complementar n.o 123/2006, mesmo sem a comprovação cabal dos requisitos do Artigo 135 do CTN. Em uma análise preliminar, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a baixa de microempresas ou empresas de pequeno porte sem a devida regularização do passivo tributário autoriza o redirecionamento da execução fiscal para os sócios, com fundamento nas disposições específicas da Lei Complementar no 123/2006 e da Lei no 11.598/2007. Com efeito, o Art. 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar no 123/2006 e o Art. 7o-A da Lei no 11.598/2007, este último introduzido pela Lei Complementar no 147/2014, estabelecem um regime de responsabilidade solidária dos sócios e administradores pelos débitos tributários em situações de baixa da pessoa jurídica, buscando conciliar a simplificação dos procedimentos de encerramento de empresas com a efetividade da cobrança fiscal. Diversos julgados recentes do STJ corroboram essa interpretação, a exemplo: REsp 2234614, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJEN 01/10/2025: "Recurso provido. Para ME/EPP com dissolução regular e débitos pendentes, é possível redirecionamento ao sócio com base no Art. 134, VII, CTN; o sócio deve provar insuficiência de patrimônio na liquidação. O fisco não precisa comprovar atos do Art. 135 CTN.". Portanto, a probabilidade do direito é robusta, seja pela presunção de dissolução irregular diante da não localização da empresa atestada por oficial de justiça, seja pela disciplina específica de redirecionamento para ME/EPP, que não se restringe aos termos do Art. 135 do CTN, mas se ampara nas Leis Complementares 123/2006 e 11.598/2007. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) também é inegável. A Execução Fiscal no 0081422-63.2012.8.07.0015 tramita há mais de uma década. A ineficácia das tentativas de localização e citação da empresa executada demonstra a paralisia do processo executivo e a dificuldade da Fazenda Pública em concretizar a cobrança do crédito. A protraída tramitação, sem que o crédito tributário seja satisfeito, representa um risco iminente de sua inviabilidade, seja pela consumação da prescrição, seja pela inexistência de bens passíveis de constrição, o que compromete a efetividade da execução fiscal. O prolongamento da situação atual pode culminar na extinção do crédito, em prejuízo do erário. DISPOSITIVO Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO para suspender os efeitos da decisão agravada, inclusive daquela que rejeitou os embargos de declaração. Por conseguinte, determino o imediato redirecionamento da Execução Fiscal no 0081422-63.2012.8.07.0015 em face do sócio-administrador VANDERLEI TEODORO DA COSTA, devendo o Juízo de origem prosseguir com as medidas executivas cabíveis para sua citação e intimação nos endereços indicados pelo Distrito Federal. Determino, ainda, que o juízo de origem proceda à reabertura de prazo para a Fazenda Pública se manifestar acerca das discrepâncias dos valores do crédito tributário, bem como para apresentar os dados necessários à regular citação do(s) sócio(s) ou administrador(es). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital